Tribunal: TJSP
Processo: 0051681-48.2019.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565938
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0051681-48.2019.8.26.0000, da Comarca de Piracicaba, em que é peticionário JOÃO
AUGUSTO PEREIRA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7o Grupo de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERNANDO TORRES
GARCIA (Presidente), AUGUSTO DE SIQUEIRA, HERMANN HERSCHANDER,
WALTER DA SILVA, MARCO DE LORENZI, MOREIRA DA SILVA, MIGUEL
MARQUES E SILVA, MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051681-48.2019.8.26.0000 -Voto no 47.173
2
voto número 47.173
Revisão Criminal no 0051681-48.2019.8.26.0000
(0001434-80.2017.8.26.0599 - 2a V. Crim. - Piracicaba)
(8a Câmara Criminal - TJSP)
Requerente: JOÃO AUGUSTO PEREIRA DA SILVA

1- João Augusto Pereira da Silva, qualificado nos autos, por
intermédio da Defensoria Pública, propôs a presente revisão criminal, às
fls. 01 e 04/08, com fundamento nos artigos 621 e seguintes, do C.P.P.,
alegando que foi processado e afinal condenado, em sentença, esta
confirmada por v. acórdão da 8a Câmara Criminal do E. TJSP (cf. autos
principais
pesquisa no site do E. TJSP), pela prática dos crimes de
tráfico de drogas e porte ilegal de munição de arma de fogo de uso
restrito, a cumprir as penas respectivas de 05 anos de reclusão, no regime
prisional inicial fechado, e ao pagamento de 500 dias-multa, e 03 anos de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, no regime aberto, em concurso
material de delitos; ressaltando, em apertado resumo, que a condenação
se deu de forma exagerada; que para o delito do art. 33 da “Lei de
Drogas”, cabe a aplicação do redutor do §4o do referido art. 33; que o
delito do art. 16 da “Lei de Armas”, pode ser absorvido pelo art. 40, inc. IV,
da “Lei de Drogas”, o que afasta o concurso material de crimes; que,
assim, a pena deve ser reduzida e substituída por restritiva de direitos.
Requer, com a presente rescisória criminal, a redução das penas impostas
e sua substituição por restritivas de direitos.
Os autos referidos foram recebidos e processados, à fl. 11. A
Procuradoria de Justiça, às fls. 19/26, opinou pelo desconhecimento, ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051681-48.2019.8.26.0000 -Voto no 47.173
3
pelo indeferimento do pedido revisional.
É o relatório.
2- O pedido revisional há que ser desconhecido, em que pese o
denodado esforço da Defensoria Pública. Com a devida vênia, não
preencheu o pleito o disposto no artigo 621 do estatuto processual penal.
Não houve condenação contrária ao texto legal, ou à prova dos
autos (cf. sentença e acórdão, pesquisados no site do E. TJSP),
lembrando, aqui, que todas as teses defensivas foram naquelas
decisões abordadas e afastadas, motivadamente. Não se fundou a
condenação em provas falsas ou ilícitas; e não se descobriu nenhuma
prova nova que leve à absolvição pela inocência do revisionando, quanto
menos à qualquer nulidade processual, diminuição das penas
aplicadas e alteração do regime prisional fixado, ou substituição da
reprimenda corporal. O revisionando visa ao evidente revolvimento de
provas e teses já apreciadas e valoradas, com ampla motivação, nas
duas Instâncias Judiciais.
Nesse
passo,
como
bem
assentado
na
jurisprudência,
“PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ART. 621, CPP.
REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. I- Se as provas produzidas
na ação criminal originária, devidamente submetidas ao crivo do
contraditório e da ampla defesa, serviram de fundamentação para a
condenação, não pode o autor, na via revisional, simplesmente
pretender ver os mesmos fatos novamente analisados sem
apresentar quaisquer elementos novos, nos termos do art. 621 do
CPP. II- Revisão Criminal julgada improcedente” (TRF-1, Rev. Crim.,
RVCR 59421 MT 2005.01.00.059421-6, Rel. o Des. Fed. CÂNDIDO
RIBEIRO, j. em 27.06.2007, publ. no DJ de 27.07.2007). Nesse sentido:
“REVISÃO CRIMINAL. CABIMENTO RESTRITO ÀS HIPÓTESES DO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0051681-48.2019.8.26.0000 -Voto no 47.173
4
ART.
621,
CPP.
REEXAME
DE
PROVAS.
VEDAÇÃO.
NÃO
CONHECIMENTO DO PEDIDO. O pedido formulado no bojo da presente
revisão criminal não deve ser conhecido por faltarem os requisitos de
admissibilidade previstos no art. 621, do CPP. É inadmissível o mero
pedido de reexame de provas já analisadas pelo Juízo de
Conhecimento. Pedido revisional não conhecido” (grifamos
TJES,
RVCR 00013920620058080000, Rel. o Des. SÉRGIO BIZZOTTO
PESSOA DE MENDONÇA, j. em 07.12.2005, publ. no DJ de 21.02.2006).
E como bem citou a Douta Procuradoria Geral de Justiça, às fls.
20/22, a Revisão Criminal não pode ser transformada em mais uma
instância (nova apelação) para reapreciação de provas, inclusive citando
jurisprudência nesse sentido.
Diante disso, só resta desconhecer o pedido formulado.
Ante o exposto, não se conhece da revisão criminal.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR